Tribunal: TJDFT
Processo: 0028328-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0028328-26.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C &amp; C CASA E CONSTRUCAO LTDA., CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, C &amp; C CASA E CONSTRUCAO LTDA. D E S P A C H O À Secretaria para retirar de eventual pauta presencial. Manifestem-se as partes sobre o pedido de intervenção realizado pelo Distrito Federal ao ID 30267152, no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator